Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721085-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FARUK ANTONIO HAMIDAH RAMOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar (id 36720058), impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Saúde do DF, que o dispensou da atividade de preceptoria do Programa de Residência Médica em Ginecologia-Obstetrícia da COREME HRG, nos termos do art. 73, §2o, do Anexo I, da Portaria SES-DF 493/2020, a contar da publicação da Portaria 393, de 10/06/22, o que ocorreu em 23/06/22 (id 36723423). Alega ter direito líquido e certo de permanecer na referida atividade, pois aprovado no processo seletivo de 2021/1, para o período de 1o/03/2021 até 28/02/2024, objeto do Edital 49, de 23/11/2020, publicado no DODF 225, de 1o/12/2020, págs. 61 a 64, e sua retificação, Edital de Retificação 53, de 03/12/2020, bem como da Portaria 139, de 26 de fevereiro de 2021, publicada no DODF 39, de 1o/03/2021. Explica que o termo de compromisso em residência médica foi firmado em 04/03/21, entre o impetrante e a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS, que é vinculada à Secretaria de Saúde do DF – SES/DF. Esclarece que no ano de 2021 gozou de alguns afastamentos e licenças para tratamento da própria saúde, inclusive submissão a procedimento cirúrgico, o que teria extrapolado o limite de dias para afastamentos (Portaria SES-DF 493/2020) e motivado sua dispensa da atividade de preceptoria. Afirma que a SES/DF concluiu que ele permaneceu afastado por 61 dias intercalados, durante o ano de 2021, o que ensejou sua dispensa da atividade de preceptoria, consoante Portaria 393, de 10/06/22, publicada no DODF 116, de 23/06/22 (id 36723423). Pontua que é incontroverso o afastamento durante 61 dias (Proc. SEI 00060-00108206/2021-4), entretanto, insurge-se contra a Portaria de dispensa da função. Defende que deve ser aplicada a Portaria SES-DF 194/2022 (art. 72, §3o), que admite a dispensa da função somente após o 75o dia de afastamento, e não a Portaria SES-DF 493/2020 (art. 72, §3o), que permite a dispensa depois do 60o dia. Argumenta que a apuração dos afastamentos teve início em março/22, mês e ano de publicação da Portaria SES-DF 194/2022. Enfatiza que deve ser aplicada a norma mais benéfica, pois a publicação da Portaria de dispensa ocorreu na vigência da Portaria SES-DF 194/2022. Pede a concessão da liminar, para reintegrá-lo na atividade de preceptoria do Programa de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Regional do Gama – HRG. 2. Em princípio, não constato ilegalidade no ato impugnado. O procedimento administrativo (SEI 00060-00108206/2021-4) foi iniciado em 17/01/22 (id 36723426, p. 1) e objetivou investigar os períodos de afastamentos do impetrante no ano de 2021. Apurou-se que resultaram em 66 dias (id 36723426, p. 11), o que motivou a dispensa dele da atividade de preceptoria, nos termos do art. 73, §2o, do Anexo I, da Portaria SES-DF 493/2020 (id 36723423). Ao que parece, o desligamento ocorreu com data retroativa (26/12/2021, 61o do afastamento, id 36723426, p. 15), mas o total dos afastamentos somaram 66 dias (id 36723426, p. 11). Ademais, em 2021, o impetrante permaneceu afastado por mais de 40 dias consecutivos (id 36723426, p. 7). Em tal caso, aplica-se o dispositivo legal vigente à época dos fatos, isto é, por ocasião dos afastamentos. Nesse sentido, atente-se para o art. 72, §§ 2o e 3o, do Anexo I, da Portaria SES-DF 493/2020 (id 36723425, p. 19): (...). Art. 72. O preceptor de Programa de Residência fará jus à Gratificação pela Atividade da Preceptoria – GAP, prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 6.455 de 26 de dezembro de 2019, em caráter propter laborem, única e exclusivamente, durante o exercício da atividade. O pagamento da GAP, obrigatoriamente, deverá observar o que segue: I - Nos casos de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar, licença para atividade política, licença para tratar de interesses particulares, licença para o desempenho de mandato classista, afastamento para servir em outro órgão ou entidade, afastamento para exercício de mandato eletivo, afastamento para estudo ou missão no exterior e afastamento para participar de programa de pós-graduação stricto sensu, a GAP será excluída imediatamente e o preceptor será dispensado da atividade de preceptoria a contar da data de início. II - Nos casos de férias, convocação para júri, requisição pela Justiça Eleitoral e nas ausências, afastamentos e licenças para: doação de sangue; exames médicos preventivos de câncer de colo de útero, próstata ou mama; alistamento eleitoral ou transferência de domicílio eleitoral; casamento; falecimento de cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela; licença por motivo de doença em pessoa da família; licença-prêmio por assiduidade; licença-servidor; licença-paternidade; abono de ponto; afastamento para participar de competição desportiva; afastamento para frequência em curso de formação e licença médica ou odontológica, o pagamento da GAP será suspenso a contar da data de início e por, no máximo, 40 (quarenta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias interpolados a cada período de doze meses, sendo retomado o pagamento caso o preceptor retorne até o fim dos prazos mencionados. (...). §2o Caso o servidor não retorne no prazo máximo de 40 (quarenta) dias consecutivos nas situações previstas no inciso I e II, terá a GAP excluída e será dispensado do programa a contar da data do início do afastamento. §3o Caso o servidor não retorne no prazo máximo de 60 (sessenta) dias interpolados nas situações previstas no inciso I e II, a cada período de doze meses, a GAP será excluída e o preceptor será dispensado do programa, a contar do sexagésimo primeiro dia. (...). O mencionado dispositivo foi alterado pela Portaria SES-DF 194/2022, contudo, tal alteração só passou a viger a partir de 08/03/22 (id 36723424). A Portaria SES-DF 194/2022 não alcança o caso em referência, pois, repita-se, os afastamentos ocorreram na vigência da Portaria SES-DF 493/2020. Não passou despercebida a importância do impetrante no PRM de GO do HRG, local onde exerce suas funções há décadas (id 36723426, p. 9), nem, tampouco, a irresignação do próprio impetrante (id 36723426, p. 12), porém, à luz da legalidade não vislumbro vício no ato impugnado. 3. Indefiro a liminar. Notifique-se a Sra. Secretária de Saúde do DF - art. 7°, inc. I, da Lei 12.016/09. Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator